Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-14.2018.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000825-14.2018.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
são embargados ANDERSON BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BLOCO 131.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000825-14.2018.8.26.0157/50000 -Voto no 22797 - Cubatão
2
Embargos de Declaração no 1000825-14.2018.8.26.0157/50000
Comarca: Cubatão
Embargante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - Sabesp
Embargados: Anderson Batista da Silva (Justiça Gratuita) e
Condomínio Residencial Bloco 131
Juíza: Suzana Pereira da Silva
VOTO 22.797
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e contradição -
Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Mero
prequestionamento - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP contra o acórdão proferido na Apelação Cível no
1000825-14.2018.8.26.0157, em que é apelante/apelada.
A embargante opõe embargos declaratórios com escopo de
omissão, contradição e prequestionamento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos não padecem de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar
matéria já analisada nos autos, sob o argumento de
prequestionamento necessário ao acesso aos tribunais superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000825-14.2018.8.26.0157/50000 -Voto no 22797 - Cubatão
3
“não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP
87/324), sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“os embargos declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos,
tendo sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão, que
concluiu com total coerência e clareza.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações da embargante estão ligadas ao resultado da decisão e
não especificamente a alguma omissão, contradição ou obscuridade,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator